Tribunal: TJDFT
Processo: 0726457-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0726457-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS TEIXEIRA MARIANO AGRAVADO: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O art. 99, § 3o, do CPC confere à declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural presunção relativa de veracidade dos fatos nela contidos concernentes à situação de insuficiência. Ainda, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, no que concerne à gratuidade de Justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse cenário, assevero cabível conceder o benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos brutos da parte não extrapolam 5 (cinco) salários-mínimos, limite adotado pela c. 8a Turma Cível deste e. TJDFT e correspondente ao critério utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para deferir assistência judiciária à população ao jurisdicionado postulante carente de recursos financeiros. Pelas razões expostas, DETERMINO seja intimada a parte recorrente e que requereu a benesse em segundo grau de jurisdição para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a alegada condição de hipossuficiência financeira apresentando documentos, tais como: comprovantes de rendimentos, declarações de IRPF e extratos bancários de todas as contas usualmente utilizadas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Friso que o documento colacionado ao Id 231372550 do processo de referência indica o envio e recebimento de Pix para outra(s) conta(s) de titularidade do agravante, a indicar a existência de contas em outras instituições financeiras não apresentadas nos autos para análise da possibilidade de concessão da benesse postulada. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora